Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-02.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801016-02.2025.8.14.0070

APELANTE: IVALDO DE OLIVEIRA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. POSSE INJUSTIFICADA DA RES FURTIVA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ivaldo de Oliveira Cordeiro contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de receptação, o reconhecimento da forma tentada quanto aos fatos relacionados a bens apreendidos em estabelecimento comercial e a revisão da dosimetria da pena, com afastamento de circunstâncias judiciais negativas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza a desclassificação da conduta de furto para receptação; (ii) estabelecer se os fatos comportam reconhecimento da modalidade tentada; (iii) determinar se são legítimas as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do aparelho celular pela vítima foi recuperada poucas horas após a subtração, sendo o bem encontrado em poder do recorrente sem explicação plausível para sua origem lícita, circunstância que constitui relevante elemento de prova da autoria do furto.

Os depoimentos da vítima, da testemunha responsável pelo monitoramento do acusado e dos policiais militares mostram-se harmônicos e convergentes quanto à posse recente da res furtiva pelo recorrente e à dinâmica dos fatos.

A alegação de aquisição do aparelho de terceiro permaneceu isolada, sem qualquer elemento de confirmação, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável sobre a autoria do delito.

A jurisprudência consolidada adota a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e mesmo diante de monitoramento ou recuperação imediata da coisa subtraída.

A prática do furto em estabelecimento comercial durante o expediente normal não revela circunstância extraordinária apta a justificar a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime.

A alegação de que o delito foi praticado para sustentar vício em entorpecentes não demonstra, por si só, motivação especialmente reprovável apta a justificar a negativação da vetorial motivos do crime.

A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado admite fatos relevantes da imputação, ainda que sustente enquadramento jurídico diverso do acolhido na condenação.

O recorrente admitiu a posse do aparelho celular e reconheceu ciência de sua origem criminosa, circunstâncias que contribuíram para a reconstrução dos fatos e justificam a incidência da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A posse injustificada da res furtiva logo após a subtração, associada à ausência de explicação plausível para a origem do bem, autoriza a conclusão pela autoria do crime de furto.

O delito de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo irrelevantes o monitoramento do agente e a recuperação imediata do bem.

A prática do furto em estabelecimento comercial durante horário regular de funcionamento não justifica, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O cometimento de crime patrimonial para obtenção de recursos destinados ao consumo de drogas não caracteriza, por si só, motivo especialmente reprovável para fins de exasperação da pena-base.

A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando o acusado admite fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 65, III, “d”, 180, caput, e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 567; STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS, Terceira Seção, j. 14.04.2025); STJ, HC 2025/0275094-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2025/0145564-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.02.2026; TJMG, Apelação Criminal nº 0007502-42.2024.8.13.0056, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por IVALDO DE OLIVEIRA CORDEIRO em face da sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 30720949), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 30720855) que, no dia 06 de março de 2025, por volta das 09h30min, na cidade de Abaetetuba/PA, o denunciado IVALDO DE OLIVEIRA CORDEIRO teria subtraído para si um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11, cor azul-claro, pertencente à vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS, bem como 02 (duas) capas de colchão modelo “Nova York” e 25 (vinte e cinco) cuecas de cores variadas pertencentes à vítima FLÁVIO JÚNIOR SEVERINO DE OLIVEIRA, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Mundo das Utilidades”.

Segundo a peça acusatória, após a subtração dos objetos, o denunciado deslocou-se até o Supermercado Bom Preço, local onde foi abordado por policiais militares logo após a prática dos fatos. A persecução penal teve origem no Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 06 de março de 2025 (ID 30720836), posteriormente convertido em prisão preventiva por decisão judicial (ID 30720838).

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2025 (ID 30720857), sendo o acusado regularmente citado (ID 30720858). Apresentada resposta à acusação (ID 30720862), foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Sobreveio sentença condenatória (ID 30720949), por meio da qual o magistrado singular reconheceu a materialidade e autoria delitivas, rejeitou as teses defensivas e condenou o réu pela prática do crime de furto consumado previsto no art. 155, caput, do Código Penal, fixando a pena acima mencionada.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Criminal acompanhado das respectivas razões (ID 30720954).

A defesa busca a reforma da sentença mediante: (i) a desclassificação da conduta relacionada ao aparelho celular da vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS para o delito de receptação; (ii) o reconhecimento da forma tentada em relação aos bens apreendidos no contexto dos fatos investigados; (iii) subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas referentes aos motivos e circunstâncias do crime ou a redução do patamar de exasperação empregado na primeira fase da dosimetria; e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Apresentadas contrarrazões (ID 30720961), o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento integral do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. Sustentou haver prova suficiente da autoria do furto do aparelho celular pertencente à vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS, bem como a consumação dos furtos atribuídos ao recorrente.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer ministerial (ID 33155212), pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo réu.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da pretendida desclassificação para o crime de receptação

A defesa sustenta que não há prova segura de que o apelante tenha sido o autor da subtração do aparelho celular pertencente à vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS, razão pela qual postula a desclassificação da conduta para o delito de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, termo de restituição e demais elementos constantes dos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se robusto e harmônico no sentido de que o recorrente foi encontrado na posse do aparelho celular poucas horas após a sua subtração, sem apresentar explicação minimamente plausível para a origem lícita do bem.

Em juízo, a vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em seu ambiente de trabalho quando se ausentou momentaneamente para lavar as mãos, deixando seu aparelho celular sobre a bancada de atendimento. Ao retornar, percebeu o desaparecimento do objeto e iniciou imediatamente as buscas, utilizando telefones de colegas para tentar localizá-lo. Posteriormente, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi informada de que o aparelho já havia sido recuperado, sendo-lhe restituído em perfeito estado.
A ofendida esclareceu, ainda, que recuperou o bem aproximadamente duas horas e meia após o furto
.

Corroborando integralmente a narrativa da vítima, a testemunha ALEX DOS SANTOS ANJOS, segurança do Supermercado Bom Preço, informou que já vinha monitorando o acusado em razão de reiterados furtos praticados em estabelecimentos comerciais da região. Segundo seu relato, no dia dos fatos foi destacada vigilância específica para acompanhar eventual nova investida criminosa do recorrente.

A testemunha afirmou que o acusado retornou ao local e passou a ser monitorado pelos seguranças. Durante a abordagem, constatou-se que ele portava diversos objetos de origem suspeita, dentre eles dois aparelhos celulares. Nesse momento, um dos telefones começou a tocar. Ao atender a ligação, a testemunha entrou em contato com a própria vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS, que confirmou ser proprietária do aparelho e informou que o bem havia sido furtado naquela mesma manhã.

O relato apresenta especial relevância porque demonstra não apenas a posse recente da
res furtiva
, mas também a estreita proximidade temporal entre a subtração e a recuperação do objeto.

Além disso, a mesma testemunha acrescentou circunstância particularmente reveladora acerca da dinâmica dos fatos. Segundo declarou em juízo, percebeu que o acusado procurava entregar o aparelho celular a um mototaxista (ID 30720938 aos 52” da mídia), circunstância que despertou sua atenção e motivou a intervenção imediata. Tal comportamento evidencia tentativa de afastar rapidamente o bem da esfera de disponibilidade do agente, circunstância incompatível com a alegação de simples aquisição ocasional do objeto.

Os depoimentos dos policiais militares ANDRÉ DIAS FERREIRA e MARLON FARIAS CORREA também convergem nesse sentido. Ambos confirmaram que foram acionados pelos seguranças e que encontraram o acusado já contido, portando diversos objetos apontados como produto de crimes patrimoniais praticados naquela manhã. O policial MARLON FARIAS CORREA foi categórico ao afirmar que o aparelho celular da vítima encontrava-se na posse do recorrente no momento da abordagem feita pela testemunha, tendo a proprietária comparecido logo em seguida para reivindicar o bem.

Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado mostrou-se isolada e destituída de credibilidade.

Em interrogatório judicial, IVALDO DE OLIVEIRA CORDEIRO negou a prática do furto do aparelho celular, alegando que teria adquirido o objeto de um terceiro e que possuía conhecimento de que se tratava de produto de crime. Todavia, além de não indicar a identidade do suposto vendedor, não apresentou qualquer elemento objetivo capaz de conferir verossimilhança à sua narrativa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a posse injustificada da
res furtiva
logo após a prática do delito constitui relevante elemento de prova da autoria, transferindo ao agente o ônus de apresentar explicação plausível e minimamente corroborada para a origem do bem.

No caso concreto, o recorrente foi encontrado poucas horas após o desaparecimento do aparelho celular, portando o objeto pertencente à vítima, sem qualquer comprovação da alegada aquisição. A justificativa apresentada, desacompanhada de qualquer elemento de confirmação, não é apta a gerar dúvida razoável acerca da autoria do furto.

Diante desse cenário, a prova produzida em juízo revela-se segura para demonstrar que o acusado não apenas detinha a posse do aparelho celular, mas efetivamente participou da subtração do bem, razão pela qual se mostra inviável a pretendida desclassificação para o delito de receptação.

Assim, rejeito a tese defensiva e mantenho o enquadramento jurídico da conduta no art. 155, caput, do Código Penal.

2. Da alegação de reconhecimento da forma tentada

A defesa sustenta que os fatos relacionados aos bens apreendidos no Supermercado Bom Preço deveriam ser reconhecidos na modalidade tentada, sob o argumento de que os objetos permaneceram sob vigilância constante dos funcionários e seguranças do estabelecimento comercial.

A insurgência não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença condenatória não reconheceu a prática de furto tentado nem promoveu juízo condenatório autônomo em relação aos fatos ocorridos no interior do Supermercado Bom Preço no momento da abordagem do acusado.

Com efeito, da análise da fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante, verifica-se que os acontecimentos registrados naquele estabelecimento serviram primordialmente para contextualizar a prisão em flagrante do recorrente e a recuperação dos objetos encontrados em sua posse, dentre eles o aparelho celular pertencente à vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS.

Ainda assim, mesmo sob a ótica sustentada pela defesa, não haveria espaço para o reconhecimento da tentativa.

Isso porque a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores adota a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que o agente seja imediatamente perseguido ou preso em seguida.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que os bens atribuídos ao recorrente já haviam sido retirados da esfera de vigilância imediata de seus proprietários, encontrando-se em seu poder quando da abordagem realizada pelos seguranças e posteriormente pelos policiais militares.

A circunstância de ter havido monitoramento da movimentação do acusado ou de os objetos terem sido recuperados logo após os fatos não descaracteriza a consumação delitiva, porquanto a efetiva inversão da posse já havia ocorrido.

Desse modo, não se verifica qualquer fundamento jurídico apto a autorizar o reconhecimento da forma tentada, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

3. Da dosimetria. Afastamento parcial de circunstância judicial negativa. Motivos do crime.

No tocante à dosimetria, a defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativas relativas aos motivos e às circunstâncias do crime ou, subsidiariamente, a redução do patamar de exasperação da pena-base para a fração de 1/8 por cada vetorial desfavorável.

A insurgência comporta
parcial acolhimento
.

Na primeira fase, o juízo sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto aos maus antecedentes, não há reparo a ser feito, pois a sentença indicou condenação anterior transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0001678-20.2009.8.14.0070, fundamento concreto e idôneo para a exasperação da pena-base.

No que diz respeito à valoração negativa da circunstância do crime, tenho que assiste razão à insurgência recursal. Na primeira fase da dosimetria penal, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
de furto simples exige fundamentação concreta que demonstre um
modus operandi
mais gravoso, ousadia excessiva ou especial destreza, indo além do que já é elementar ao tipo penal.
O simples fato de o delito ocorrer em estabelecimento comercial aberto ao público, durante o expediente normal, constitui circunstância ordinária de inúmeros furtos e, por si só, não evidencia maior reprovabilidade da conduta. Afasto, pois a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime.

Deve, ainda, ser afastada a negativação dos
motivos do crime
.

A sentença consignou que os motivos seriam reprováveis porque o acusado teria praticado o delito para sustentar vício em entorpecentes. Todavia, tal fundamentação não se mostra suficiente para justificar maior reprovação da conduta na primeira fase da dosimetria. A condição de usuário de drogas, por si só, não evidencia motivação especialmente censurável, tampouco constitui circunstância apta a agravar a resposta penal sem demonstração concreta de que o motivo tenha ultrapassado a reprovabilidade ordinária dos crimes patrimoniais.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - FALSIDADE IDEOLÓGICA - CRIME DE FURTO: ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - ATIPICIDADE - RECONHECIMENTO CRIME IMPOSSÍVEL - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS "MOTIVOS DO CRIME" - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA: ABSOLVIÇÃO - EXERCÍCIO DA AUTODEFESA - INCABÍVEL - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Crime de furto: 1. Para a aplicação do princípio da insignificância faz-se necessário o atendimento de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovação e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Não há que falar em ausência de periculosidade social da ação para o réu reincidente que estava em cumprimento de pena que volta a delinquir . 2. A existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou a presença de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, a exemplo da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que esta sequer seja retirada da esfera de vigilância da vítima e mesmo que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa . Teoria da Amotio ou da Apprehensio. Entendimento consolidado no Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1524450/RJ - e na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que o crime de furto foi cometido para que o réu pudesse comprar drogas e manter seu vício, por si só, não torna desfavorável a circunstância judicial "motivo do crime", tratando-se de um problema de saúde pública, não de extrapolação do tipo penal do crime patrimonia
l . 5. Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o fato de as circunstâncias judiciais serem amplamente favoráveis ao réu, malgrado a reincidência, possível se mostra a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP e súmula n.º 269 do STJ . Crime de falsa identidade: 1. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CRFB/88) não alcança aquele que se atribui falsa identidade com o intento de se esquivar de abordagem policial, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) . 2. Se o réu está sendo assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção das custas processuais, mas sim à concessão da gratuidade da justiça, com a suspensão do pagamento das custas processuais, na forma do artigo 98, § 3º, do Código d e Processo Civil. 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00075024220248130056, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2024) - Destaquei

Desta forma, a finalidade de obtenção de vantagem econômica ou de recursos para satisfação de necessidade pessoal, ainda que ilícita ou moralmente censurável, aproxima-se do próprio móvel ordinário dos delitos contra o patrimônio. Assim, ausente fundamentação concreta que demonstre especial reprovabilidade, impõe-se o afastamento da vetorial negativa referente aos motivos do crime.

Ressalte-se, contudo, que é inócuo o pedido subsidiário da defesa para que seja aplicado o patamar de 1/8 por circunstância judicial negativa. Isso porque, partindo-se da pena abstrata do art. 155,
caput
, do Código Penal, cujo intervalo entre o mínimo e o máximo é de 03 (três) anos, cada fração de 1/8 corresponde a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. A pena-base fixada na sentença — 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias — revela que o magistrado majorou a reprimenda exatamente em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada uma das três vetoriais negativas então reconhecidas.

Afastadas as vetoriais das circunstâncias e dos motivos do crim
e
,
remanescem apenas uma circunstância judicial desfavorável, isto é os maus antecedentes. Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 04 (meses) meses e 15(quinze) dias de reclusão, correspondente ao mínimo legal acrescido de 1/8 para a vetorial negativa remanescente.

4. Da confissão qualificada e do redimensionamento da pena

A defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Conforme se extrai do interrogatório judicial, o acusado não admitiu a prática do delito de furto descrito na denúncia. Todavia, reconheceu que estava na posse do aparelho celular pertencente à vítima LETÍCIA SILVA DOS ANJOS, afirmando tê-lo adquirido de terceiro e declarando, inclusive, que tinha conhecimento de que se tratava de produto de crime.

Embora tenha sustentado versão jurídica diversa da acolhida na sentença, atribuindo sua conduta ao delito de receptação e não ao crime de furto, é certo que admitiu circunstâncias fáticas relevantes que integraram o contexto probatório examinado pelo juízo sentenciante.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a conferir interpretação mais ampla ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, reconhecendo a incidência da atenuante mesmo nas hipóteses de confissão qualificada, quando o acusado admite fatos relevantes da imputação, ainda que apresente versão destinada a afastar ou reduzir sua responsabilidade penal.

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.194 (REsp nº 2.001.973/RS), revisou a orientação anteriormente consolidada na Súmula nº 630/STJ, passando a admitir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que a admissão dos fatos não tenha sido integralmente utilizada para a formação do convencimento judicial.

No mesmo sentido:

Direito Processual Penal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . DEPOIMENTOS POLICIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante. 2. O embargante alegou erro material no acórdão embargado, sustentando: (i) afastamento indevido da atenuante da confissão espontânea com base na Súmula 630 do STJ, que foi revisada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1 .194 (REsp n. 2.001.973/RS), admitindo a incidência da atenuante mesmo quando a confissão não é utilizada para formar o convencimento; e (ii) divergências relevantes entre os depoimentos policiais, que foram considerados firmes e harmônicos pelo acórdão embargado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada nos casos em que o acusado admite a posse da droga para consumo pessoal, mesmo sem reconhecer a traficância, conforme entendimento do Tema Repetitivo n. 1 .194 do STJ
; e (ii) saber se há erro material na análise dos depoimentos policiais, considerando alegadas divergências entre os relatos. III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n . 1.194 (REsp n. 2.001 .973/RS), revisou o entendimento da Súmula 630, admitindo a incidência da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhece a posse ou propriedade da droga para uso próprio, mesmo que negue a traficância.5. A confissão espontânea, ainda que qualificada e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que modulada ao patamar de 1/12 da pena, conforme precedente do STJ (AREsp n. 2 .609.326/MG).
6. Não há erro material nos depoimentos policiais, que foram considerados firmes e harmônicos, guardando linearidade com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante . Pequenas divergências entre os depoimentos não configuram nulidade automática.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já analisadas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme art. 619 do CPP .8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE9 . Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena do embargante em 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa, mantidos os demais termos da decisão embargada.Tese de julgamento:Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 65, III, d; CPC, art . 1.022, III.Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema Repetitivo n. 1 .194 (REsp n. 2.001.973/RS), Terceira Seção, julgado em 14/4/2025; STJ, AREsp n . 2.609.326/MG, Rel. Min . Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. - (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp: 00000000000002918886 SP 2025/0145564-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/02/2026) - Destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA. RECONHECIMENTO. 1. Embora o habeas corpus não deva ser utilizado como sucedâneo recursal para revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, admite-se a concessão da ordem quando constatada ilegalidade manifesta. 2. A exasperação da pena-base, no crime de receptação qualificada, fundada na "expressiva quantidade" de mercadoria receptada e no "elevado prejuízo" às vítimas, carece de dados concretos que extrapolem o ordinário do tipo penal, configurando fundamentação inidônea. 3. A reincidência do paciente não está corretamente fundamentada, pois o feito apontado como base não resultou em édito condenatório, sendo inaplicável a agravante.
4. A confissão parcial do paciente, ainda que limitada ao transporte da carga, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ).
5.Ordem concedida para redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, e 30 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto. (STJ - HC: 00000000000001021783 PE 2025/0275094-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/10/2025)

No caso concreto, embora o recorrente não tenha confessado o furto propriamente dito, admitiu a posse do aparelho celular objeto da infração penal e reconheceu ter ciência de sua origem criminosa, circunstâncias que contribuíram para a reconstrução da dinâmica dos fatos submetidos à apreciação jurisdicional.

Desse modo, reputo configurada a confissão qualificada, impondo-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pelas razões anteriormente expostas.

Considerando que a confissão ostenta natureza qualificada, porquanto o acusado admitiu a posse do aparelho celular objeto da infração penal, embora tenha apresentado versão jurídica diversa daquela acolhida na sentença, reputo adequada a incidência da atenuante na fração de 1/12.

Partindo-se da pena-base redimensionada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15(quinze) dias de reclusão, reduzo a reprimenda em 1/12, alcançando o patamar de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 3
(três) dias de reclusão.

Em seguida, incide a agravante da reincidência, reconhecida com fundamento na condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0800673-45.2021.8.14.0070.

Aplicando-se a fração de 1/6, a pena intermediária fica estabelecida em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Quanto à pena de multa,
observada a mesma proporção adotada na sentença condenatória e efetuado o correspondente redimensionamento, fixo-a definitivamente em 18 (dezoito) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido pelo juízo de origem
.

Assim, torno
definitiva a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto. Embora a reprimenda definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos, o recorrente é reincidente específico em crimes patrimoniais e ostenta maus antecedentes, circunstâncias que recomendam maior rigor na fixação do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, reconhecer a atenuante da confissão qualificada e redimensionar a pena definitiva de IVALDO DE OLIVEIRA CORDEIRO para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026